Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1018842-33.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: VERDE TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
SUSCITADOS: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência com Pedido de Liminar, suscitado por Verde Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial e Outros em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.
Alegam os Suscitantes, em apetada síntese que, em 28/10/2019, ajuizaram pedido de recuperação judicial, registrado sob o n. 10049004-26.2019, cujo processamento foi deferido pelo primeiro suscitado, e como efeito natural de tal pleito, foi ordenada a suspensão das ações e execuções contra os Requerentes pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias.
Sustentam que, em razão desses fatos, o Estado de Mato Grosso interpôs Ação Cautelar no 1006149.88.2020.8.11.0041, contra os Suscitantes, distribuída perante o segundo Juízo suscitado, objetivando liminarmente a decretação da indisponibilidade de todos os bens da Verde Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial e do devedor solidário até o limite das obrigações tributárias apresentadas.
Relatam que, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, determinou, em 2/9/2020 o bloqueio de bens e valores das Recuperandas, em franco desrespeito à competência do Juízo em que se processa a recuperação judicial das Suscitantes para tratar de questões atinentes ao patrimônio das empresas que se encontram em recuperação judicial.
Afirmam que, o Juízo suscitado não poderia determinar o bloqueio de bens e valores das Suscitantes tendo em vista que se encontram em recuperação judicial, em flagrante ofensa ao disposto nos arts. 6o, caput, e 47 da Lei 11.101/2005, sendo que até o momento não se realizou a Assembleia Geral de Credores das Recuperandas, e o bloqueio indiscriminado de seus bens e valores, além de ilegal, inviabiliza sua recuperação judicial.
Assim, requerem liminarmente que seja designado o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (MT) nos autos da Recuperação Judicial no 1049004 -26.2019.8.11.0041, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes que, no caso, versam sobre as constrições do patrimônio das Suscitantes, bem como sobre as constrições e bloqueios havidos na cautelar fiscal, tornando sem efeito os bloqueios determinados pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, em razão de sua absoluta incompetência.
Defendem que, somente o Juízo recuperacional detém competência para decidir sobre a execução de bens, justificando a concessão de liminar de suspensão dos atos executórios determinados pelo juiz da vara de execução fiscal e, ao final, a procedência do conflito suscitado, declarando-se competente o juiz da recuperação para decidir sobre o destino dos bens.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito de Competência com Pedido de Liminar, suscitado por Verde Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial e Outros em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, objetivando liminarmente que seja designado o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (MT) nos autos da Recuperação Judicial no 1049004-26.2019.8.11.0041, para, em caráter provisório, resolver as medidas urgentes.
Pois bem.
Para que haja um conflito positivo ou negativo de competência, dois ou mais Juízes devem entender que são competentes ou incompetentes para o julgamento da mesma causa.
Acerca do conflito de competência, dispõe o art. 66, do CPC:
Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
Já o art. 951, estabelece que o conflito pode ser suscitado por qualquer das partes. Confira-se:
Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.
Com efeito, para a caracterização do conflito, é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda, ou que entre dois ou mais Juízes surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de reconhecer a existência de conflito, quando um juízo diverso do qual se processa a recuperação judicial pratica atos de constrição judicial contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de conflito de competência quando um juízo diverso daquele em que se processa a recuperação judicial pratica atos de constrição contra o patrimônio da empresa recuperanda. 2. A despeito de as execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que a mera interpretação de lei não viola a cláusula de reserva de plenário nem afronta a disposição da Súmula Vinculante no 10/STF. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no CC: 157188 SC 2018/0055872-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/06/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 8/6/2020). [Destaquei]
Logo, prima facie, tem-se que esta Corte de Justiça é competente, em tese, para o conhecimento e processamento do presente conflito, uma vez que apresenta controvérsia acerca da competência para julgar a ação nos casos em que o Juízo diverso do universal pratique atos efetivos de constrição ou disposição do patrimônio da sociedade em recuperação.
Desse modo, a priori o conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
In casu, verifica-se que a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens das Suscitantes e dos devedores solidários, foi proferido em 2/9/2020, pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cautelar no 1006149.88.2020.8.11.0041 (ID n. 56895463)
Por sua vez, a decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial das Suscitantes (Processo no Recuperação Judicial no 1049004 -26.2019.8.11.0041) foi exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em 6/12/2019 (ID n. 56884976).
Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos/expropriatórios dos ativos da sociedade recuperanda sejam submetidos ao Juízo Universal, sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, ainda que expirado o prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista.
2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes.
3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência.
4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.
(CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA INTERNA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ definiu a competência interna da Segunda Seção para dirimir as controvérsias que envolvam execuções fiscais nas quais foram realizados atos de constrição e processos de recuperação judicial.
2. Depreende-se dos acórdãos de afetação dos Recursos Especiais de n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987) que a matéria de mérito, a ser apreciada sob o rito dos recursos repetitivos, refere-se à "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Todavia, no presente conflito, não se discute tal questão meritória, mas apenas visa a declaração do juízo competente para dar concretude a ato executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao processo recuperacional.
3. Não obstante a afetação do CC n. 144.433/GO, até ulterior deliberação em sentido diverso da Corte Especial, encontra-se absolutamente preservada a competência da Segunda Seção para conhecer dos conflitos de competência que envolvam recuperação judicial, conforme definido em questão de ordem suscitada no CC 120.432/SP.
4. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.
5. O advento da Lei n. 13.043/2014, que possibilitou o parcelamento de crédito de empresas em recuperação judicial, não repercute na jurisprudência desta Corte Superior acerca da competência do Juízo universal, em homenagem do princípio da preservação da empresa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/6/2020, DJe 9/6/2020). [Destaquei]
Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de reconhecer a existência de conflito, quando um juízo diverso do qual se processa a recuperação judicial prática atos de constrição judicial, bem como de que, embora a Recuperação Judicial, por expressa disposição legal, não implique suspensão da Execução Fiscal, eventuais atos constritivos direcionados contra o patrimônio das Recuperandas, ora Suscitantes, a priori, serão de competência do Juízo da Recuperação Judicial.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 955 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada, para determinar o sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, e designo o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, contudo sem tornar sem efeito as constrições que por ventura já foram realizadas, uma vez que caberá ao Juízo Universal, a prática de qualquer ato voltado contra o patrimônio das Empresas Recuperandas; tendo em vista, ainda, que o Conflito de Competência não tem o condão de decidir o mérito discutido nos autos, mas apenas decidir sobre a competência, não podendo, assim, ser substituto recursal do conteúdo decidido.
Ouçam-se os Juízos Suscitados, no prazo de 15 (quinze) dias, a quem devem ser solicitadas informações, notadamente quanto ao atual estágio da recuperação e do processo cautelar (artigo 954, CPC/2015).
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora